Tribunal: STF
Processo: Rcl 84514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.534. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NORMA LEGAL. AFASTAMENTO. JUÍZO SINGULAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada afronta ao decidido na ADI 5.534 e à Sumula Vinculante 10.

    2. A parte agravante insiste na contrariedade aos paradigmas, no que teria sido desrespeitado o prazo para pagamento de RPV e afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 13, I, § 1º, da Lei n. 12.153/2009.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão reclamado, ao submeter o pagamento do requisitório ao Convênio n. 02/2023-PGE, violou a orientação firmada na ADI 5.534; e (ii) saber se, uma vez envolvido ato de Juízo de primeiro grau, cabe alegar ofensa à Súmula Vinculante 10.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento da ADI 5.534, o STF estabeleceu que os Estados não têm autonomia para definir o prazo de pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), ante a natureza processual da matéria, cuja disciplina é de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 

    5. No caso, o órgão reclamado limitou-se a indeferir o sequestro de verbas públicas pleiteado ante o fato de que o processamento do requisitório estaria em trâmite perante a “Central de Controle, Automação e expedição de RPV’s – CCARPV”, conforme Convênio n. 02/2023-PGE, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Governo do mesmo ente federativo, observada a ordem cronológica. 

    6. Uma vez que a decisão reclamada foi proferida por Juízo singular, e não por órgão fracionário de Tribunal, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.